Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO DIVERGENTE. INVALIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. A notificação extrajudicial encadernada traz numeração de contrato diverso daquele efetivamente pactuado entre as partes. A alegação de que se trata da mesma operação, sendo um número referente ao contrato propriamente pactuado e outro a número de controle interno da parte, não permite validar a notificação extrajudicial emitida, porquanto não era tal numeração de conhecimento da ré, mas sim e tão-somente do autor.
3. A parte não está obrigada a conhecer de numeração interna corporis da instituição financeira, mas sim daquela constante do contrato entre eles firmado. Precedentes.
4. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover a emenda à petição inicial, não apresentou documento hábil a constituir a ré em mora, o que legitimou a extinção do feito.
5. Não há de se falar em rigor excessivo do Magistrado, porquanto o autor foi intimado por duas vezes para sanar a irregularidade, concedendo lhe na primeira o prazo legal de 15 (quinze) dias e na segunda oportunidade o prazo judicial – que reputo razoável – de 10 (dez) dias.
6. A extinção calcada no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil não exigiria a intimação pessoal da parte, uma vez que tal providência só é exigida nas hipóteses em que o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando houver abandono da causa pelo autor, conforme disposto, respectivamente, nos incisos II e III daquele mesmo artigo.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.